Tribunal: TJES
Processo: 5012486-51.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012486-51.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO GUSTHAVO OLIVEIRA CEZARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339 DO CÓDIGO PENAL. IMPUTAÇÃO FALSA DE AGRESSÃO A POLICIAL MILITAR EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DIRETO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. VALIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO PARA 1/6. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do Código Penal), à pena de 05 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 199 dias-multa e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização mínima. Sustenta, preliminarmente, nulidade do recebimento da denúncia por ausência de fundamentação e, no mérito, pleiteia absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória, redimensionamento da pena-base e afastamento da indenização civil mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a conduta é atípica ou se há insuficiência de provas para a condenação por denunciação caluniosa; (iii) determinar se a pena-base e a agravante da reincidência foram corretamente fixadas; e (iv) verificar se é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória simples e exige fundamentação sucinta, bastando a verificação dos requisitos do art. 41 do CPP e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP, não se confundindo fundamentação breve com ausência de motivação.

4. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a alegação de nulidade no recebimento da denúncia, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto, em observância ao princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).

5. A materialidade do delito se comprova pelo Inquérito Policial Militar instaurado e pelo laudo de exame de lesões corporais.

6. A autoria e o dolo se evidenciam porque o réu imputou a policial militar agressões consistentes em “socos e chutes”, dando causa à instauração de investigação, embora soubesse da inocência do agente.

7. O laudo pericial aponta apenas escoriação mínima incompatível com as agressões narradas, e as testemunhas policiais confirmam que utilizaram apenas força moderada para conter tentativa de fuga, afastando a veracidade da imputação.

8. A conduta ultrapassa o mero exercício do direito de relatar fatos e configura construção deliberada para macular a legalidade da prisão em flagrante, preenchendo os elementos do art. 339 do Código Penal.

9. A fixação da pena-base com acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa observa critério matemático idôneo e encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

10. O aumento da pena na segunda fase pela agravante da reincidência deve observar, na ausência de fundamentação específica, a fração de 1/6 sobre a pena-base, impondo o redimensionamento da reprimenda.

11. A fixação de valor mínimo de indenização exige pedido expresso, indicação do montante e instrução específica, requisitos atendidos pelo Ministério Público na denúncia, viabilizando o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de recebimento da denúncia exige fundamentação sucinta e não é nula sem demonstração de prejuízo, sobretudo após sentença condenatória.

2. Configura denunciação caluniosa a imputação falsa de crime a agente público, com instauração de investigação, quando comprovado que o agente sabia da inocência do imputado.

3. É válida a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa na fixação da pena-base.

4. O aumento da pena pela agravante da reincidência deve observar, como regra, a fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo fundamentação concreta em sentido diverso.

5. A fixação de valor mínimo de indenização, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso, indicação do quantum e instrução específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, “b” e “c”, 59 e 339, caput; CPP, arts. 41, 395, 563 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, HC nº 5017587-14.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal; STJ, AgRg no RHC nº 191.804/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 524.283/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 09.02.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.237.246/MS, 5ª Turma, j. 14.02.2023; TJ-ES, Apelação Criminal nº 0001759-40.2019.8.08.0032, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Criminal, j. 01.02.2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 492.287/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 24.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5012486-51.2024.8.08.0014

APELANTE:
PEDRO GUSTHAVO OLIVEIRA CEZARIO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
PEDRO GUSTHAVO OLIVEIRA CEZARIO
contra r. Sentença (ID 17517537) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante nas sanções do art. 339,
caput
, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 199 (cento e noventa e nove) dias-multa, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização civil mínima para o ofendido.

Em suas razões de ID 17939881, sustenta o apelante, preliminarmente,
(i)
a nulidade da decisão de recebimento da denúncia por suposta ausência de fundamentação. No mérito, pugna pela
(ii)
absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória;
(i
ii
)
o redimensionamento da pena-base, com aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) de forma mais branda; e
(
i
v)
o afastamento da condenação ao pagamento do valor mínimo de indenização.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 18021473, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18298064, em que opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

Consta da denúncia (ID 17517363) que:

“[...] Em 23 de junho de 2023, nas dependências do Fórum de Colatina, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado PEDRO GUSTHAVO OLIVEIRA CEZÁRIO, livre e consciente, deu causa a instauração de inquérito policial militar contra o soldado Jocimar Soares da Silva, imputando-lhe a prática de crime de que o sabia inocente.

Extrai-se dos autos que, em 21/06/2023, o acusado foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme BU nº 51533698. Levado à Audiência de Custódia em 23/06/2023, o denunciado disse às autoridades presentes que foi agredido pelos militares que realizaram sua prisão (vide mídia em anexo).

Devido ao relato do acusado, a Autoridade Judicial determinou a emissão de ofício à Corregedoria da Polícia Militar do Espírito Santo para a apuração dos fatos. Por conseguinte, o corregedor da Corporação determinou a instauração de procedimento investigatório.

Todavia, as investigações revelaram fatos distintos daqueles narrados pelo denunciado. Em Juízo, o acusado afirmou que foi agredido na cabeça e no pescoço, e que não visualizou seu agressor porque seu rosto foi coberto por um travesseiro. No entanto, quando ouvido no IPM, o denunciado indicou o SD/PMES Jocimar Soares da Silva como seu ofensor, declarando que foi agredido com “socos e chutes na costela e cabeça”.

Não bastasse as próprias versões colidentes do acusado, ambos relatos colidem com as declarações dos policiais militares que atuaram na ocorrência, bem como das guarnições de apoio. Necessário destacar que, embora o laudo pericial indicasse que o denunciado ostentava uma pequena hiperemia na região cervical, esta destoa das agressões arguidas pelo acusado.

Assim agindo, incorreu o denunciado PEDRO GUSTHAVO OLIVEIRA CEZÁRIO nas sanções do art. 339 do Código Penal [...]”.

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente, na forma acima exposta.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, que passo à análise.

I. Da preliminar de nulidade do recebimento da denúncia por ausência de fundamentação

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade do processo, sustentando que a decisão de recebimento da denúncia carece de fundamentação adequada, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Contudo, a pretensão não merece acolhida, pois o recebimento da denúncia possui natureza de decisão interlocutória simples, consubstanciando mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, basta a verificação preliminar dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e a inocorrência das hipóteses de rejeição do art. 395 do mesmo diploma legal, o que foi expressamente atestado pelo Juízo de origem.

É imperioso destacar que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, sendo inexigível, nesta fase, uma análise profunda ou exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, bastando a constatação de indícios suficientes de autoria e materialidade.

A título elucidativo, destaco:

HABEAS CORPUS. TESE DE NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS . LAVAGEM DE DINHEIRO. TESE DE NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA QUE PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO APROFUNDADA. MEDIDAS CAUTELARES . RECOLHIMENTO NOTURNO E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. OBSERVÂNCIA DE RAZOÁVEL DURAÇÃO, ENQUANTO PERDURAR A INSTRUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS SUBJETIVAS . AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. IMPOSIÇÕES DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA . 1. DA ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA:
Segundo o entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, a decisão de recebimento da inicial acusatória possui natureza interlocutória, e prescinde de fundamentação aprofundada. Dessa forma, o ato judicial pode ser breve e sucinto, como ocorreu na hipótese, visto que se trata de declaração positiva do Juízo quanto à presença dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não havendo nulidade a ser reconhecida. Precedente do STJ
. 2. DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DE CAUTELARES: Nos termos do art. 282, incs. I e II, do CPP, as medidas cautelares devem ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal, e devem ser adequadas à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado . Não obstante, as medidas do art. 319 do CPP, estão sujeitas à razoável duração, só podendo perdurar pelo tempo necessário à conclusão da investigação criminal ou da instrução processual. 2.1 . DA CONVENIÊNCIA E PROPORCIONALIDADE: Entre o estabelecimento das medidas cautelares e a data do julgamento transcorreu pouco mais de 01 (um) ano, sem sequer ter sido iniciada a instrução do feito. Por outro lado, o réu ostenta condições subjetivas favoráveis, não possui outros registros criminais e não descumpriu as medidas cautelares lhe impostas. 2.2 . O recolhimento noturno e o monitoramento eletrônico se apresentam como medidas desproporcionais, sendo suficiente o comparecimento do réu a todos os atos do processo. 3. ORDEM CONCEDIDA, para revogar a aplicação das cautelares de recolhimento noturno e monitoração eletrônica, mantendo-se as medidas alternativas de (I.) comparecimento a todos os atos do processo, e (II .) comparecimento periódico em Juízo, nas condições a serem fixadas pelo Juiz do feito, para informar e justificar atividades.

(TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50175871420248080000, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal) - destaquei

Ademais, é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a análise de eventuais nulidades no recebimento da exordial, uma vez que a prolação do édito repressivo pressupõe um exame cognoscente e exauriente das provas contidas nos autos, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo à parte, o qual não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória
. 2. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "a decisão que recebe a denúncia ou rejeita as hipóteses de absolvição sumária não demanda motivação profunda ou exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação" (HC n. 410 .747/SC, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 19/12/2017). 3. A superveniência da sentença condenatória prejudica a análise de eventuais nulidades decorrentes do recebimento da denúncia.

Precedentes. 4. Na hipótese dos autos, não ficou demonstrado prejuízo concreto à parte, uma vez que o recebimento da denúncia foi efetivamente ratificado pelo Juízo de primeiro grau e as preliminares suscitadas pela defesa foram analisadas, ainda que de forma sucinta, pelo Magistrado, sem perder de vista que a dinâmica dos fatos seria melhor esclarecida com o prosseguimento da instrução criminal. Além disso, a alegação de nulidade fica superada diante da prolação da sentença condenatória, sede em que houve o exame exauriente das provas contidas nos autos. 5 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RHC: 191804 BA 2023/0462036-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024) - destaquei

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

II.

Do pedido de absolvição por atipicidade ou por ausência de provas

De início, vale registrar que a
materialidade
do delito se encontra devidamente verificada através do Inquérito Policial Militar, de Portaria nº 0251/2024 e do respectivo Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 17517364, pág. 55).

No que se refere à
autoria
do delito, as provas carreadas no processo são suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao apelante.

A defesa sustenta a tese de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória, arguindo que o recorrente efetivamente apresentava lesões corporais atestadas em laudo médico, tratando-se apenas do exercício legítimo de relatar os fatos e não de uma falsa acusação. Ademais, invoca cerceamento da ampla defesa sob a alegação de não disponibilização da mídia da audiência de custódia.

Na audiência de custódia e, posteriormente, em sede de Inquérito Policial Militar (IPM), o apelante afirmou categoricamente que a vítima, o Policial Militar Jocimar Soares da Silva, o teria agredido com violência excessiva, relatando
“socos e chutes na costela e cabeça”
(ID 17517364, pág. 67).

Nesse ponto, impende rechaçar a tese defensiva de cerceamento da ampla defesa ou ausência de provas, fundada na não disponibilização da mídia referente à aludida audiência de custódia. O registro audiovisual daquela assentada revela-se prescindível ao deslinde do feito, visto que a deflagração da investigação e a instrução processual não se sustentam exclusivamente nele.

O próprio réu, de forma livre e consciente, reiterou e formalizou a narrativa das supostas agressões no Inquérito Policial Militar (págs. 67/68 do ID 53704122), cujas declarações instruem a presente ação penal e consubstanciam lastro probatório autônomo e suficiente para demonstrar a materialidade da falsa imputação. Aplica-se à espécie o princípio do
pas de nullité sans grief
, não havendo que se falar em mácula processual ou fragilidade probatória quando inexiste prejuízo demonstrado pela defesa

Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA . SUPOSTAS NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO .
1. A "declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF
" ( AgRg no HC 613 .170/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020), o que não ocorreu na presente hipótese. 2. Ao contrário do que alega a Defesa, o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "[n]ão é possível anular o processo, por ofensa ao art . 212 do Código de Processo Penal, quando não verificado prejuízo concreto advindo da forma como foi realizada a inquirição das testemunhas" ( AgRg no HC 465.846/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019). 3 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 524283 MG 2019/0223518-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2021) - destaquei

Superado esse ponto, resta evidente que a prova técnica afasta a versão narrada pelo réu de forma incontestável. Compulsando o laudo pericial constante nos autos (pág. 55 do ID 53704122), observa-se apenas uma lesão mínima descrita como
“escoriação com hiperemia de 1cm x 4cm em região cervical anterior esquerda”
.

Corroborando a prova técnica, as testemunhas presenciais, os policiais militares Rodrigo Bromatti e Lucas Henrique Ferraz, confirmaram em juízo a inocorrência das agressões. Ambos foram uníssonos em afirmar que não houve excesso e que a equipe utilizou apenas a força moderada e necessária para realizar a abordagem, visto que o apelante tentou empreender fuga ao avistar a guarnição.

É incontroverso, portanto, que ele se dirigiu às autoridades para imputar essa lesão a um policial militar que, conforme as provas técnica e oral, sequer o agrediu, mantendo-se apenas no estrito cumprimento do dever legal.

Não se trata, desta forma, de uma mera narrativa de boa-fé ou do exercício do direito de relatar um acontecimento infundado, como sustenta a defesa. Ao contrário, trata-se de uma construção factícia deliberada com o claro intuito de tentar macular a legalidade de sua prisão em flagrante por tráfico de drogas.

É cediço que
“comete o delito de denunciação caluniosa aquele que der causa à efetiva instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente”
. (AgRg nos EDcl no HC n. 492.287/PB, relator Ministro João Otávio de Noronha , Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020)

Sendo assim, conforme restou cristalino nos autos, o réu sabia, a todo tempo, que não foi lesionado mediante socos e chutes pelo policial militar Jocimar, deliberando por dar causa à instauração do inquérito militar, o que evidencia dolo direto e patente má-fé em sua conduta.

Portanto, o acervo probatório é harmônico e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo espaço para o afastamento da conduta.

III. Da dosimetria da pena

Subsidiariamente, o recorrente insurge-se contra a dosimetria da pena que lhe foi imposta, apontando desproporcionalidade na fixação da pena-base, requerendo a aplicação do patamar de aumento para 1/8.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas a
culpabilidade
, a
conduta social
e

as
circunstâncias do crime
pelos seguintes fundamentos:

[...] No caso em análise, a
culpabilidade
é exacerbada, tendo em vista que teve como sujeito passivo mediato um policial militar em serviço, o que prejudica toda a persecução penal. A
conduta social
do denunciado é negativa, já que estava em cumprimento de pena no regime semiaberto e, ainda assim, não se constrangeu em praticar nova conduta ilícita. As
circunstâncias do crime
são graves, pois foi cometido perante autoridade judicial, com o claro intuito de induzir em erro o Poder Judiciário e macular a legalidade da prisão em flagrante delito, o que denota maior audácia e gravidade na execução do delito.

Para a exasperação, o Juízo de origem adotou a fração de 1/8 sobre o intervalo de pena, critério matematicamente exato e amplamente chancelado pelo STJ e por este Tribunal, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE . FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 .
Na dosimetria da pena, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020) . 2.
"A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base"
( AgRg no REsp n. 1 .704.633/TO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/10/2019). 3. A exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para uma circunstância judicial negativada não se afigura desproporcional . 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) – destaquei

___________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ART. 306, § 1º, II, DA LEI N .º 9.503/97). DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE . ADOÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/8. VALIDADE DO CRITÉRIO. PRECEDENTES. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA . IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a ré foi condenada pelo crime tipificado no art . 306, § 1º, inc. II, da Lei n.º 9.503/97, cujo preceito secundário veicula o intervalo da pena de detenção entre o mínimo de 06 (seis) meses e o máximo de 03 (três) anos, sendo que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, houve a incidência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise do caso concreto . 2.
Ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha a orientação de que, para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.
Precedentes STJ. 3 . Considerando que a exasperação da pena-base resultou na sua fixação em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, compreende-se que o magistrado a quo adotou o critério da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, o que não caracteriza ilegalidade alguma, pois encontra amplo amparo na jurisprudência dos Tribunais pátrios. Precedentes. 4. Segundo o entendimento sufragado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico . Precedentes STJ. 5. Fixados honorários recursais ao advogado dativo. 6 . Recurso a que se nega provimento.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001759-40.2019.8 .08.0032, Relator.: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 01/02/2023) - destaquei

Portanto, não assiste razão à defesa, visto que a aplicação da fração de aumento em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial foi realizada de forma correta, mantendo-se a pena-base fixada na inicial.

O equívoco a ser sanado, contudo, reside na segunda fase da dosimetria. Ao reconhecer a agravante da reincidência, o Juízo de origem

exasperou a reprimenda de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, promovendo um acréscimo exato de 01 (um) ano.

Sobre a temática, como sabido, quanto às circunstâncias atenuantes e agravantes de pena, nosso Código Penal não fixou patamar máximo e mínimo a serem utilizados como parâmetro, razão pela qual tal escolha fica a critério do julgador, mediante discricionariedade regrada e diante do seu livre convencimento motivado.

Saliento, ainda, que embora não exista consenso quanto ao patamar ideal a ser adotado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade, exceto quando as circunstâncias fáticas imponham reconhecimento de patamar diverso, oportunidade em que o magistrado deve fundamentar sua escolha.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas.
2. No presente caso, conquanto parcial a confissão realizada pelos recorridos, reconhecida na decisão aqui agravada, foi utilizada a fração de 1/6, notadamente pelo teor das declarações prestadas e pelo fato de não se ter vislumbrado situação excepcional que justificasse a imposição de patamar aquém do normalmente preconizado por esta Corte em razão da referida atenuante. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.686.207; Proc. 2017/0177805-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 19/04/2023).- destaquei

______________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
" (AGRG no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). 2. Na hipótese, a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa. Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-HC 789.166; Proc. 2022/0387348-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/04/2023). - destaquei

Dessa forma, por não vislumbrar circunstâncias que justifiquem a aplicação de fração de aumento diversa daquela recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo por acolher o pleito defensivo e adotar a fração de 1/6 (um sexto) de aumento em relação à agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal, estabelecendo a pena intermediária em
04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição ou de aumento na terceira fase.

De igual modo, reduzo proporcionalmente a pena de multa para 170 (cento e setenta) dias-multa, mantendo-se incólume a fixação do regime inicial
semiaberto
, amparado pela inteligência da Súmula 269 do STJ e pelos ditames do art. 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

IV. Do cabimento da fixação de valor mínimo de indenização

Por derradeiro, a defesa requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização civil mínima por danos morais, fixada na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais), sob o argumento de que não houve a devida instrução processual específica a esse respeito, o que violaria o contraditório

Sem razão.

Constata-se que, ao ofertar a denúncia (ID 17517363), o representante do órgão ministerial formulou requerimento para que fosse “
fixado valor de R$10.000,00 (dez mil reais), para a reparação mínima pelos danos morais causados pelas infrações, nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal”
.

Além disso, a Terceira Seção do STJ, entendeu que, à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais –, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam:
(I)
pedido expresso na inicial;
(II)
indicação do montante pretendido e
(III)
realização de instrução específica.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS . REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que negou provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado do Piauí, mantendo o afastamento da condenação ao pagamento dos danos causados à vítima. 2. O agravado foi condenado por roubo majorado, sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito. 3 . O acórdão recorrido manteve o afastamento de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando que seria necessário o pedido expresso e a indicação de valor pretendido, ambos delineados na denúncia, além da instrução probatória específica para apuração dos danos. 4. O Parquet estadual formulou na denúncia pedido genérico de reparação de danos causados pela infração, sem definição do valor pretendido e da natureza do dano (material ou moral).II . Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos materiais e morais contenta-se apenas com pedido genérico de reparação de danos na inicial acusatória. III. Razões de decidir 6. A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados pela infração reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica a respeito do tema.
Quanto aos danos morais, são exigidos o pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. 7.
No caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos indicados, porquanto o Ministério Público tão somente formulou pedido genérico de fixação de indenização mínima à vítima, sem, contudo, estimar o valor pretendido
. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica ."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1 .952.768/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09 .11.2021; STJ, AgRg no REsp 2.174.695/MS, Rel . Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025 .

(STJ - AgRg no REsp: 2172749 PI 2024/0364595-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)
– destaquei

Na hipótese, o representante do Ministério Público cumpriu rigorosamente os requisitos jurisprudenciais exigidos, tendo realizado pedido expresso na peça acusatória e indicado de antemão o
quantum
indenizatório almejado. Tal providência propiciou à defesa o pleno exercício do contraditório, garantindo-lhe a oportunidade de se contrapor e impugnar a pretensão ao longo de todo o tramitar do processo.

Portanto, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e evidenciado o cumprimento de todos os requisitos legais necessários ao longo da persecução penal, afasto a tese defensiva e mantenho a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no patamar fixado pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de redimensionar a pena para 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 170 (cento e setenta) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR

Acompanho o e. Relator para
dar parcial provimento ao Recurso
.

É como voto.